Tribunal: STF
Processo: ARE 1374101
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. LIMITE DE PREFERÊNCIA. LEIS ESTADUAIS NS. 11.377/2003 E 17.205/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA LEGISLAÇÃO QUE REDUZIU O VALOR DO CRÉDITO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O RE Nº 792.107-RG; TEMA RG Nº 792. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Pagamento preferencial. ADCT, artigo 102, § 2º, redação da EC 99/2017. Até o quíntuplo do limite fixado em lei para as obrigações de pequeno valor. Limite que vigorava ao tempo em que a obrigação se tornou exigível, antes do que foi estabelecido pela Lei Estadual 17205/2019. Pagamento efetivado depois, por esse novo limite, que deve ser complementado segundo o limite anterior. Código de Processo Civil, artigo 14: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, porém respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e Tema 792. Trânsito em julgado e início da execução anteriores ao novo limite de valor. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Sem violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na execução do orçamento público, porquanto respeita o limite de pequeno valor aplicável à hipótese. Sem cláusula de reserva de plenário por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual, mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil em vigor, não diretamente do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois não se trata de direito material. Precedentes deste Tribunal. Recurso provido para complementação do pagamento.” (e-doc. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 100, §§ 2º e 5º, da Constituição da República e o art. 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Sustenta que “o art. 100, § 2º, da CF/88, acima colacionado, não faz nenhuma menção à aplicação da lei vigente à época do trânsito em julgado do título executivo para estabelecimento do limite de valor a ser recebido prioritariamente” (e-doc. 11, fl. 9).



    3.2. Argumenta que “o momento processual analisado é diverso daquele em que o ‘teto’ para pagamento por meio de OPV é definido, pois aqui se analisa depósito prioritário de precatório” (e-doc. 11, p. 9).



    3.3. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, determinando a aplicação da Lei Estadual nº. 17.205/2019 para fixação do limite de depósitos prioritários de precatório” (e-doc. 11, p. 15).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    5. O agravante argumenta que “o presente caso envolve clara controvérsia de interpretação jurídica, e não demanda revolvimento de conjunto fático-probatório. Ao contrário, sustenta-se a necessidade de distinguishing, relativamente ao que se firmou no Tema 792 do STF. Se, no julgamento do Tema 792, não era necessária a análise de matéria fática, e, portanto, o STF admitiu o recurso paradigma, tal conclusão é extensível ao presente caso” (e-doc. 15, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Deve ser observado o limite de valor estabelecido pela EC99, de 14 de dezembro de 2017, que vigorava ao tempo em que a obrigação se tornou exigível, antes do que foi estabelecido referida Lei Estadual 17205/2019, ainda que o pagamento tinha sido efetivado depois, ante o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil, segundo o qual a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, porém respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.



    Com efeito, definiu Supremo Tribunal Federal que a condenação transitada em julgado e a instauração da execução em momento anterior ao da superveniência da lei são situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da obrigação de pequeno valor, AgR no RE 601914/DF, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 06-03-2012; orientação encampada por Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS 4407/RO e AgInt no RMS 46671/RO. 



    Ainda, encerrado o julgamento virtual do Tema 792, foi fixada a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 



    Na hipótese, a condenação transitou em julgado em07-02-2015, autos originários, fls. 39, e o cumprimento de sentença foi instaurado em 27-06-2018, segundo os registros eletrônicos, antes da alteração introduzida pela Lei Estadual nº 17205, de 07 de novembro de 2019, constituindo, portanto, situação jurídica consolidada que exclui a sua aplicação imediata.



(...)



    Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para determinar complementação do pagamento segundo o limite de valor que vigorava quando do trânsito em julgado da condenação.” (e-doc. 4, p. 4-10).



    8. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 792, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda".



    9. Na hipótese sob análise, o TJSP registrou que “a condenação transitou em julgado em 07-02-2015, autos originários, fls. 39, e o cumprimento de sentença foi instaurado em 27-06-2018, segundo os registros eletrônicos, antes da alteração introduzida pela Lei Estadual nº 17205, de 07 de novembro de 2019, constituindo, portanto, situação jurídica consolidada que exclui a sua aplicação imediata” (e-doc. 4, p. 4). Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”.



    (Rcl nº 59.449-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 06/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.390.820-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.361.600-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LEI LOCAL DISCIPLINADORA DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. APLICAÇÃO A TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO POR EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ANÁLISE DO RE 729.107/DF, MINISTRO MARCO AURÉLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DEDUZIDO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/75. VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 729.107/DF, tema 792, Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. II – O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, incabível verba honorária no presente caso, por se tratar de recurso interposto em face de decisão publicada sob a égide do CPC/73. IV – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 861.115-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021).



    11. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.460.638/DF, de minha relatoria, j. 09/10/2023, p. 10/10/2023; RE nº 1.441.665/DF, de minha relatoria, j. 03/10/2023, p. 04/10/2023; ARE nº 1.443.074/DF, de minha relatoria, j. 30/09/2023, p. 02/10/2023; ARE nº 1.448.233/DP, de minha relatoria, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023; ARE nº 1.448.700/SP, de minha relatoria, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023; ARE nº 1.418.026/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/02/2023, p. 02/03/2023; ARE nº 1.417.826/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/02/2023, p. 23/02/2023; e RE nº 1.388.253/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/12/2022, p. 19/12/2022.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator